Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701807-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: FRANCISCO RICARDO PINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, Processo n. 0005193-43.1999.8.07.0007, que na fase de cumprimento de sentença, manteve a restrição de transferência e circulação dos veículos penhorados, in verbis: “Indefiro o pedido formulado pela parte executada e mantenho os bloqueios incidentes sobre os veículos de placa JKI-0116 e JKE-0598, ante a necessidade de se preservar os bens constritos em nome da efetividade da execução. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0746598-96.2023.8.07.0000.” Narra a Agravante que a r. decisão determinou a expropriação e o bloqueio administrativo, impossibilitando o licenciamento e a transferência dos veículos penhorados. Aduz que os bens penhorados foram apreendidos pelo Órgão de Trânsito por ausência de porte de documento obrigatório - CRLV. Assevera que o bloqueio da transferência já garante a satisfação da execução, mas o bloqueio administrativo de licenciamento traz prejuízos desmedidos à Agravante, já que impede a expedição do CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Justifica que os veículos não têm valor expressivo no mercado, e, após o pagamento das obrigações administrativas, não restará qualquer valor ao Agravado, o que fere os princípios da efetividade, menor onerosidade ao devedor e utilidade da execução. Salienta que é a depositária fiel dos veículos, e não se justifica a restrição de licenciamento e, consequentemente, de sua utilização. Por fim, pede a antecipação da tutela recursal para que seja liberada a restrição de emissão do CRLV. No mérito, requer que seja confirmada a tutela recursal para revogar o bloqueio de expedição do CRLV. Preparo comprovado – Ids. 55074576 e 55074577. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. No caso concreto, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que a restrição dos veículos penhorados seja apenas a de transferência. Em abono à pretensão recursal, argumenta que é excessiva a restrição da circulação dos veículos, já que impede o uso e a expedição de documento de porte obrigatório, além de a restrição de transferência ser suficiente para garantir a penhora e a satisfação do crédito. No caso, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada. Ocorre que já me manifestei sobre o tema no Agravo de Instrumento n. 0701490-44.2023.8.07.0000, também interposto pela ora Agravante, tendo declinado as seguintes razões: “O sistema Renajud permite ordens judiciais de inserção e retirada de restrições de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. As restrições no referido sistema, segundo o Manual desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, podem ser assim classificadas, in verbis: “Transferência – impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; Licenciamento – impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; Circulação (restrição total) – impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. Registro de Penhora – registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução).” O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu art. 139, IV, autoriza a constrição judicial objetivando o cumprimento de ordem judicial, nos seguintes termos: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Embora a restrição de circulação seja medida excepcional, sua imposição conta com amparo legal e não se mostra desarrazoada para a satisfação do crédito do Exequente. Nesse sentido orientam os precedentes a seguir colacionados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução, lastreada em cheques, objetivando o recebimento do valor de R$21.109,36 - Decisão que indeferiu o pedido para o levantamento das restrições de licenciamento e de circulação do bem apontado nos autos principais Insurgência da parte executada Inadmissibilidade - Possibilidade de aplicação das restrições de transferência, circulação e licenciamento do automóvel constrito a fim de garantir a celeridade e efetividade da execução - Somente a restrição de transferência do veículo poderia não surtir o resultado esperado ante a possibilidade da não localização do mesmo, o que tornaria a medida inócua - Decisão mantida (...) - Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2051738-03.2017.8.26.0000 São Bernardo do Campo, 18a Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2017, Rel. HÉLIO FARIA) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de título extrajudicial - Deferimento de bloqueio total de veículos (transferência, licenciamento e circulação) Admissibilidade expressa no regulamento do Renajud ao disciplinar as ordens judiciais de restrição Decisão mantida - Agravo improvido.” (TJSP, AI no. 2213487-29.2017.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Correia Lima, julgado em 11.12.2017) “Agravo de instrumento. Busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. É possível o bloqueio da circulação do veículo que se pretende apreender junto ao órgão de trânsito estadual, com o fim de resguardar o direito da Autora de reavê-lo e obstar a alienação irregular a terceiro. Recurso provido.” (TJSP, AI no. 2167136- 95.2017.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, julgado em 31.10.2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Decisão agravada deferiu a restrição judicial do veículo, através do sistema Renajud - Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de conhecimento da contestação - Cabível a inserção (via Renajud) de restrição de transferência e de circulação do veículo na base de dados do Renavam - RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO.” (TJSP, AI no. 2158058-77.2017.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flávio Abramovici, julgado em 2.10.2017) “Ação de execução, lastreada em cheques, objetivando o recebimento do valor de R$ 21.109,36 - Decisão que indeferiu o pedido para o levantamento das restrições de licenciamento e de circulação do bem apontado nos autos principais Insurgência da parte executada Inadmissibilidade - Possibilidade de aplicação das restrições de transferência, circulação e licenciamento do automóvel constrito a fim de garantir a celeridade e efetividade da execução - Somente a restrição de transferência do veículo poderia não surtir o resultado esperado ante a possibilidade da não localização do mesmo, o que tornaria a medida inócua - Decisão mantida A matéria atinente à liberação da quantia de R$ 10.784,97 penhorada via Bacenjud, objeto de debate no presente recurso, já foi levantada pela parte no agravo de instrumento no 2018567-55.2017.8.26.0000, distribuído a este Relator - Questão que será apreciada por ocasião do julgamento do agravo retro mencionado, ficando prejudicado o presente recurso neste ponto, até mesmo em razão da preclusão consumativa decorrente da repetição de matéria recursal Recurso não conhecido neste aspecto - Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.” (TJSP, AI no. 2051738-03.2017.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Hélio Faria, julgado 13.6.2017) No caso, observa-se que o cumprimento de sentença se arrasta há vários anos, sem a devida satisfação do crédito em execução, além de as restrições constarem, desde 2015, como ressalta a MM. Juíza a quo, de forma que a expedição do CRLV é anual e está pendente há vários anos. O bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD, que impede a mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e sua circulação em território nacional, é medida que objetiva garantir a celeridade e efetividade do processo de execução/cumprimento de sentença. Também não há violação ao princípio da menor onerosidade da execução, pois a ora Agravante poderá indicar outros meios menos gravosos para a quitação da dívida, conforme preveem os artigos 805, parágrafo único, 829, § 2o, e 847, do CPC.” Esclareço que a apreensão do veículo pelo Órgão de Trânsito por falta de documento de porte obrigatório era esperada, já que havia o bloqueio de circulação e de transferência, e não altera o entendimento anteriormente externado por esta Relatora no Acórdão n. 1737236. Não se põe em dúvida de que a Agravante assumiu o risco de utilizar os veículos, mesmo sem portar documento obrigatório, razão pela qual não se pode alegar onerosidade excessiva pelos custos administrativos provenientes da apreensão do veículo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora